Tribunal: TJPA
Processo: 0801182-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801182-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAOLO BEZERRA PASSOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO QUE CONSTITUI MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão ID44919501 que indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

Irresignado o agravante recorre reproduzindo a mesma tese da petição inicial, não havendo qualquer enfrentamento aos fundamentos da decisão que foram perfeitamente claros ao negar a tutela. Colham-se os argumentos:

Pede a concessão de tutela recursal para obter a reintegração imediata ao cargo público.

Neguei a tutela recursal ID8364580.

Sem contrarrazões.

Em judicioso parecer o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso ID 9277231.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer para negar provimento ratificando a tutela recursal.

Conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "
deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal
" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

Verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo,
em que pese o agravante discorde da pena que lhe foi aplicada
.

Nesse diapasão, em que pese reconhecer a sintética fundamentação da decisão recorrida, entendo em juízo maduro, guardadas as limitações próprias do agravo de instrumento, que não há espaço para atender ao pedido do recorrente quanto a sua imediata reintegração ao cargo.

Assim exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo que andou bem o juízo recorrido que se pronunciará sobre o mérito por ocasião da sentença, depois de adequadamente instruído o processo.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023